Tribunal: STF
Processo: HC 106509
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 


I – Nos termos do art. 122, I, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada nos casos em que o ato infracional é praticado com o emprego de violência contra a pessoa. 




II – Hipótese na qual a medida de internação mostra-se a mais adequada, uma vez que o menor encontrava-se cumprido medida de semiliberdade à época do cometimento do ato infracional, o que demonstra que tal medida não foi suficiente para sua ressocialização. 




III – Ordem denegada.